Tribunal: STF
Processo: RE 262814
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-06
Data de publicação: 2001-03-06

Ementa:
EMENTA: Intervenção estadual em Município. Decisão do
Tribunal de Justiça Estadual. Procedimento político-administrativo.
Impugnação mediante recurso extradordinário. Impossibilidade.
Agravo regimental a que se nega provimento.